Tribunal: TJES
Processo: 5009485-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009485-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTIANO DE LIMA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009485-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO DE LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENA
L.
RECURSO MINISTERIAL. SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITO
S
.
RÉU QUE
CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME CONFIGURADA NO CASO CONCRETO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.
2.
A Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
3.
Em se tratando de réu condenado por crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, fazendo-se necessária a realização de Exame Criminológico, para fins de aferição do requisito subjetivo, haja vista a gravidade concreta do delito, crime hediondo de altíssima reprovabilidade social.
4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009485-03.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANO DE LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao reeducando
CRISTIANO DE LIMA
a progressão antecipada para o regime semiaberto sem a realização do exame criminológico
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, alegando a necessidade da realização do exame criminológico em razão das peculiaridades do caso ora em análise.

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada da execução deferiu o pedido de soltura imediata do reeducando, antes da implementação do requisito objetivo previsto em lei para a concessão da progressão de regime pleiteada, utilizando como fundamento a Súmula Vinculante nº 56, do STF, e, aplicando o mecanismo intitulado semiaberto harmonizado.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas para trabalho, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.

Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial cuja finalidade é permitir que os sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto possam desenvolver o trabalho externo sem ter que se deslocar diariamente à unidade prisional, posto que muitas vezes o deslocamento torna inviável o trabalho.

Diante da situação, juízes de Execução Penal passaram a autorizar o trabalho externo com recolhimento noturno na própria residência do reeducando, figura que passou a ser conhecida como Semiaberto Harmonizado.

Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, verifico que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do código penal) e, em 22/04/2024 cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, ao passo que o subjetivo foi demonstrado mediante atestado de conduta carcerária.

A Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, tornou prescindível a realização do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios no curso do cumprimento da pena.

Nesse cenário, para a concessão da progressão de regime, atualmente, é exigida a boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento, nos termos da atual previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Sobre a temática, é sabido que, a despeito da não obrigatoriedade, o Juízo da execução pode determinar a submissão do reeducando à avaliação por meio do exame criminológico ou pela Comissão Técnica de Classificação, para a aferição do pressuposto subjetivo dos benefícios.

Trata-se de hipótese excepcional, que exige devida fundamentação, tal qual sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de crime hediondo, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal.

Todavia, em que pese a implementação dos requisitos legais, compreendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, restou demonstrado pelo Parquet a necessidade de realização de Exame Criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo, haja vista a gravidade concreta do delito – crime hediondo de altíssima reprovabilidade social.

No mesmo sentido, cito o precedente deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
.
NECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2
. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime.
3. Recurso provido. (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5011534-51.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Willian Silva, Data de Julgamento: 10/11/2023).

Dessa forma, existindo elementos que justificam a necessidade do exame criminológico, para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a reforma da decisão é a medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada e
DETERMINAR
a realização do exame criminológico do reeducando
CRISTIANO DE LIMA
, com o fito de aferir o preenchimento do requisito subjetivo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.